Tribunal: STF
Processo: ARE 1598576
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO.  PRÁTICA DE ATO ILÍCITO QUANDO EM ATIVIDADE. PENALIDADE DE DEMISSÃO CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
“MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E MATERIAL DE APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ORDEM CONCEDIDA. 1. Não há falar em litispendência quando o outro processo foi extinto sem julgamento de mérito. 2. O ato de concessão do benefício de aposentadoria produz o efeito de extinguir o vínculo jurídico (seja ele estatutário ou trabalhista) entre o servidor e a Administração Pública, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de vacância (art. 33, VII, da Lei 8.112/1990 e art. 56 da Lei Estadual nº 1.102/1990). Daí porque o servidor inativo, porque não possui vínculo com a Administração Pública (além daquele de natureza previdenciária), não está sujeito à pena de demissão, pois não é mais titular de cargo público. 5. Ordem concedida para anular o ato de demissão” (fl. 1, e-doc. 58). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 78 e 95).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LIV do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 40 e o § 1º do art. 41 da Constituição da República.

Argumentou que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido ser “possível a cassação da aposentadoria como decorrência da pena de demissão e (...) não há direito adquirido do servidor ativo à aposentadoria em casos de demissão, mesmo que preenchidos os requisitos legais para se aposentar” (fl. 6, e-doc. 104).

Asseverou que “na ADPF n. 418 o STF pacificou o entendimento pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria quando essa é a única hipótese de aplicação de sanção a servidor que cometeu infração em atividade, à luz do princípio da moralidade” (fl. 6, e-doc. 104).

Salientou que “o servidor demitido não pode se aposentar e o aposentado pode ter essa cassada nas hipóteses de demissão. Se assim não fosse, o servidor que estivesse por se aposentar poderia praticar todo o tipo de infração e após ingressar com pedido de aposentadoria para se safar do cumprimento da pena de demissão, o que afronta a moralidade administrativa” (fl. 12, e-doc. 104).

Assinalou que “a Secretaria de Justiça e Segurança Pública já procedeu à demissão do autor, o que seria enviado à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul para proceder à aplicação da cassação da aposentadoria. Todavia, a parte autora impetrou este mandado de segurança coletivo, o que impediu a realização da cassação. Portanto, impende a reforma do acórdão recorrido que entendeu pela impossibilidade de cassação de eventual aposentadoria do autor, sobrepujando a transferência para a inatividade pelo preenchimento dos em detrimento da pena de demissão que lhe foi aplicada por falta grave praticada quando ainda estava em atividade” (sic, fl. 12, e-doc. 104). 

Pediu o provimento do recurso, “para reformar o acórdão quanto à possibilidade de demissão e conversão para a cassação da aposentadoria de servidor já transferido à inatividade posteriormente à prática de ilícito grave em atividade” (fls. 12-13, e-doc. 104).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de repercussão geral (e-doc. 121).

4. Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e ressalta não haver “necessidade de reanálise da legislação local” para solução da controvérsia (fl. 6, e-doc. 148). 

Pede “seja o presente recurso provido, propiciando-se a apreciação do mérito do Recurso Extraordinário regularmente interposto” (fl. 6, e-doc. 148).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste ao agravante.

6. Constam do voto condutor do acórdão recorrido, pelo qual concedida a segurança pleiteada para afastar o ato demissionário de servidor público policial civil aposentado, os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Edmilson da Silva Galhardo contra ato praticado pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, consistente na aplicação da pena de demissão ao impetrante, mesmo estando aposentado desde o ano de 2016. 
O ilustre Relator, Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, votou pela denegação da ordem, considerando que embora não haja menção expressa sobre a cassação de aposentadoria ela seria consequência da demissão. 
Bem examinados os autos, entendo que a lide merece solução diversa.
É que na hipótese o ato coator, com todo respeito aos que pensam de outro modo, revela-se totalmente teratológico. 
Está incontroverso nos autos que o impetrante atendeu aos requisitos legais necessários à concessão de benefício previdenciário, daí que lhe foi concedido, em 2016, o benefício de aposentadoria voluntária. 
Com efeito, o ato de concessão do benefício de aposentadoria produz o efeito de extinguir o vínculo jurídico (seja ele estatutário ou trabalhista) entre o servidor e a Administração Pública, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de vacância, conforme previsão contida no art. 33, VII, da Lei 8112/19903 e art. 56, da Lei Estadual nº 1.102/19904. 
Nesse sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, veja: (...)
Bem por isso o servidor inativo, porque não possui vínculo com a Administração Pública (além daquele de natureza previdenciária), não está sujeito à pena de demissão, pois não é mais titular de cargo público. Seria o mesmo que demitir o servidor público exonerado. Trata-se de ato juridicamente impossível.
A pena de demissão, relembre-se, consiste em ato administrativo sancionador que implica no desligamento do servidor do cargo que ocupa em razão da prática de infração grave. Em outras palavras, demissão é a perda do cargo ou função. Por essa razão é que somente os servidores ativos, detentores de cargo ou função pública estão sujeitos à perda desse cargo ou função. 
Demais disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em controle abstrato de constitucionalidade (com efeito vinculante, portanto) que a única penalidade disciplinar cabível ao servidor aposentado é a cassação de aposentadoria. Veja: (...)
Portanto, se a única sanção aplicável ao servidor aposentado (sem vínculo jurídico com a Administração) é a cassação de aposentadoria, que não tem previsão legal, entendo manifestamente ilegal o ato de aplicação de sanção diversa (juridicamente impossível). Noutro vértice, não se pode perder de vista que a aplicação do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), para a Administração Pública, implica na limitação dos atos administrativos aos estritos limites da lei. Dito de outro modo, a Administração somente poder fazer o que a lei expressamente autoriza. 
Assentada essa premissa, cumpre destacar que os servidores investidos em cargos efetivos integrantes de carreiras que compõem a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul estão abrangidos pelo regime jurídico peculiar de que trata a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Lei Complementar Estadual nº 114/2005, que dispõe sobre sua organização institucional e as carreiras, os direitos e as obrigações dos seus membros.
O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado tem aplicação subsidiária, veja: (...)
Nesse sentido, estabelece o referido diploma as penas disciplinares aplicáveis aos membros da policia civil, dentre as quais não inclui a cassação de aposentadoria: (...)
São inaplicáveis as disposições contidas no art. 231, da Lei Estadual 1.102/90, que trata das penas disciplinares aos servidores integrantes da carreira policial civil, pois contrariam a lei de regência (Lei Orgânica da Polícia Civil), transcrita. 
De sorte que, inexistindo previsão expressa de pena de cassação de aposentadoria, também não seria juridicamente possível sua aplicação ao impetrante, sob pena de grave ofensa ao princípio da legalidade. 
Cumpre recordar, a propósito, que o Direito Administrativo Sancionador sofre forte influência de preceitos do direito penal, em que o princípio da legalidade das penas, de envergadura constitucional (art. 5º, XXXIX) assume feições de direito e garantia constitucional. Vale aqui, portanto, a ideia de que não há pena sem prévia cominação legal.
Dessarte, considero juridicamente impossível a aplicação da penalidade de demissão a servidor público inativo em decorrência de sua inefetividade, por absoluta impossibilidade de execução. A única pena aplicável ao servidor inativo seria, em tese, a cassação de aposentadoria, medida que não encontra respaldo na legislação de regência para a categoria.
Disso decorre, também, a inaplicabilidade da lição doutrinária e dos precedentes invocados pelo ilustre Relator. Também não tem aplicação, na espécie, o art. 15, da Lei Estadual n. 3.150/05, que trata da perda da qualidade de dependente, pois o impetrante é segurado e aposentado. 
Diante do exposto, com todo respeito, divirjo do voto proferido pelo eminente Relator e do parecer ministerial para conceder a segurança e anular a ‘Resolução ‘P’ SEJUSP/MS/Nº 482/2023. D.O 11.303 que demitiu o servidor já aposentado Edmilson da Silva Galhardo permanecendo incólumes seus proventos de aposentadoria’” (fls. 10-15, e-doc. 58).

7.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as carreiras de segurança pública são atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a sociedade. Por isso, os ocupantes desses cargos precisam passar por controles mais rigorosos. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. POSSIBILIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.578.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público ‘o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio’. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.10.2021, grifos nossos).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 418, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou, ainda, que, “quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria”. Esta a ementa do julgado:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE.   EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 
6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (Plenário, DJe 30.4.2020, grifos nossos).

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RMS n. 40.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.459.710-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS n. 37.824-AgR/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.368.701-AgR-segundo,  Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022). 

A conclusão do acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e denegar a segurança.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora